Tribunal: CARF
Processo: 19707.000292/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000292/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.247 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JACINTO HONORIO DA SILVA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Deve ser mantida a glosa de despesas com instrução quando o beneficiário não
é identificado no comprovante de pagamento emitido pela instituição de
ensino.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
A indicação do beneficiário do serviço médico é requisito necessário para a
dedução.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
Poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
determinada em acordo homologado judicialmente, desde que devidamente
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acolher a dedução de pensão alimentícia no valor
de R$ 8.097,08 paga a Cristina Martins Lunardelli.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000292/2008-17
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000292/2008-17

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 267 a 273) lavrada
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Flavio de Barros Cunha no valor
de R$ 100.625,38 consolidado em 07/2008, referente a Imposto de Renda Pessoa
Física - Suplementar, exercício 2007, em razão de trabalho de malha onde foram
verificadas as seguintes infrações:
• dedução indevida de dependentes de dois dependentes;
• dedução indevida de despesas médicas de R$ 87.771,07;
• dedução indevida de despesas com instrução de R$ 4.747,68;
• dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 106.461,25.
Contribuinte intimado, não atendeu à intimação.
Em sua impugnação de folhas 01, o interessado alega não ter tido tempo hábil para
apresentar a documentação requisitada pela malha fiscal, mas que o faz agora, no
momento da impugnação.
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
O acórdão de piso (fls. 311/321), julgou a impugnação procedente em parte, nos
termos da seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEPENDENTES. FILHOS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Pode ser deduzido como dependente a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos,
ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Comprovada a relação de dependência a glosa deve ser cancelada.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000292/2008-17

São dedutíveis pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de lo, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
determinado em lei.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, somente
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia até o limite
estipulado em acordo homologado judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Impugnação Procedente em Parte

O contribuinte restou ciente da decisão no dia 12/01/2011 (fl.326) apresentou
Recurso Voluntário no dia 11/02/2011 (fls. 333/337), alegando, em síntese, que não concorda
com as glosas efetuadas pelo fisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Despesas com instrução
Todas as glosas efetuadas pela fiscalização ocorreram por falta de documentação
idônea para comprovar a dedução pretendida por parte do contribuinte. No caso da glosa parcial
das despesas com instrução, observa-se que no recibo, de fl. 15, não consta o nome do aluno
matriculado na instituição de ensino.
Determina o Decreto no 3.000/99, em seu artigo 81, §1o:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (Destaquei).
Por falta de comprovação de com quem foi efetivamente realizada a despesa, deve
ser mantida a glosa determinada na decisão de piso.

Das despesas médicas
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000292/2008-17

Sobre as despesas médicas, determina o Decreto 3.000/99, em seu artigo 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):

(...)

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Analisando a documentação apresentada pelo contribuinte, presente às fls. 17-63,
noto que a maioria dos recibos não cumprem o requisito do inciso II, do artigo 80
supramencionado, qual seja: não consta o nome do beneficiário dos serviços prestados. Portanto,
deve ser mantida a glosa das despesas não comprovadas dentro dos parâmetros de prova
estipulados pela legislação tributária.
Os poucos recibos que preenchem os requisitos determinados em lei já foram
considerados pela decisão de piso e seus valores já foram deduzidos.

Das despesas com pensão alimentícia
Assim, como nas outras matérias, o recorrente teve parte das despesas declaradas
glosadas por falta de prova idônea capaz de ensejar a dedução pretendida.
Em seu recurso, o contribuinte juntou demonstrativo de fls. 356-358, de sua
própria autoria, sem qualquer aptidão de fazer provar idônea para comprovar que as operações
alegados foram, de fato, realizadas.
Em suas razões, o recorrente reconhece a falta dos documentos e assim justifica:
Entretanto foi feito o depósito de R$ 9.550,00, destinado a Cristina Martins Lunardelli,
de cujo extrato do Bradesco-Prime estou juntando por cópia. Observa ainda o acórdão
que não foram juntados documentos que comprovem os pagamentos de aluguel,
condomínio e impostos pagos. Justifico que os valores referentes a Aluguel,
Condomínio, Impostos. Clube Pinheiros e Faculdade para Ana Francisca foram
enviados diretamente às demandantes a crédito de suas respectivas contas bancárias,
para facilitar os pagamentos.
Além do demonstrativo, o contribuinte juntou extratos de fls, 359-360, para
justificar os depósitos feitos nos meses de fevereiro e novembro. De fato, o extrato da fl. 359
comprova a transferência, no valor de R$ 8.097,08 em nome de Cristina Martins Lunardelli no
mês de fevereiro de 2006. Portanto, deve ser revista a glosa dos valores depositados a título de
pensão alimentícia no mês de fevereiro de 2006.
Quanto a prova do depósito ocorrido no mês de novembro, deve ser mantida a
glosa, tendo em vista que no extrato, de fl.360, não consta o ano em que a transferência ocorreu.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento para acolher a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 8.097,08 paga a
Cristina Martins Lunardelli.

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000292/2008-17

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital